Tribunal: TJDFT
Processo: 0746216-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746216-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA DESPACHO Trata-se de petição formulada pela apelada ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA DA SILVEIRA informando que, a despeito da antecipação de tutela confirmada na sentença, com fixação de astreintes, a instituição financeira permanece realizando descontos em sua conta corrente (ID 61133722). Proferido despacho, em que foi determinada a intimação do BRB S/A (ID 61137568), a instituição financeira deixou de se manifestar (ID 61868479). Uma vez que se trata de astreintes fixadas em antecipação de tutela recursal, deve a parte apelada aguardar o trânsito em julgado da decisão OU promover a execução provisória, em primeiro grau, a ser processada em autos apartados, para evitar tumulto processual. Portanto, nada a prover em relação à petição de ID 61133722. Preclusa, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora